Tribunal: TJBA
Processo: 8037870-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037870-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDRO MOTA VASCONCELLOS

Advogado(s)
:
CAMILA LEAO SANTANA

AGRAVADO: NERIVAN LOPES DA CUNHA

Advogado(s)
:
VICTOR LAWINSCKY DE ANDRADE NOBRE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONSIGNADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INADEQUADO MANEJO PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
contra
acórdão que
manteve

a sentença
que
julgou
procedente a ação monitória, constituindo o título executivo judicial
.

II. Questão em discussão

2. Verificar a ocorrência do suposto vício de omissão
.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos declaratórios não se prestam
à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como meio de rejulgamento,
e ainda que voltados ao prequestionamento devem observar os limites traçados no art. 1.022 do Código de Ritos.

4. No caso,
n
ão há
defeito
a ser sanado,
uma vez que o voto condutor analisou
a prova coligida, expondo de forma clara e concisa as razões para a revogação da liminar deferida na origem.

IV. Dispositivo

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037870-88.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante NERIVAN LOPES DA CUNHA e como embargado SANDRO MOTA VASCONCELLOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR19